Tribunal: STF
Processo: ARE 1479919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado majorado. Praticado nas proximidades de escola. Receptação. Concurso material. Sentença condenatória. Ambas as partes apelam. Ministério Público pretende o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal, considerando a quantidade de drogas apreendidas; o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas ou a concessão no mínimo legal; a fixação do regime fechado e a cassação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A Defesa, por sua vez, pretende a absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de receptação e, se diverso o entendimento, a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 349 do Código Penal (favorecimento real). Subsidiariamente, busca o afastamento da agravante da calamidade pública; o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas em seu patamar máximo. Com parcial razão a ambos os pleitos. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Prisão em flagrante. Provas robustas e coesas imputam ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Seguros relatos dos agentes públicos, escorados nos demais elementos colacionados, sustentam o édito condenatório. Versão defensiva incapaz de lançar dúvidas sobre a responsabilidade criminal do agente. Comportamento do réu indica que sabia da origem espúria da motocicleta. Condenação de rigor. Desclassificação. Impossível. Condenação inevitável. Dosimetria merece reparos. Pena-base deve ser fixada no mínimo. Inviável o aumento pela personalidade do réu ou quantidade de entorpecentes. Na segunda etapa, necessário afastar a incidência da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Na terceira etapa, de rigor a redução da fração aplicada ao privilégio para 1/4 (um quarto). De rigor a imposição de regime semiaberto, em estrita observância ao artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal. Recursos defensivo e ministerial parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente